Tribunal: STF
Processo: SE 4077
Classe: SE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-22
Data de publicação: 1991-03-22

Ementa:
SENTENÇA ARBITRAL ESTRANGEIRA. HOMOLOGAÇÃO. CITAÇÃO PARA O PROCESSO HOMOLOGATÓRIO DO LAUDO ARBITRAL: OMISSÃO.
É firme a jurisprudência do S.T.F., ante princípio de ordem pública, no Brasil, que seja o réu, conhecida sua residência, diretamente citado no país, para responder à ação, perante a justiça estrangeira, mediante carta rogatória, após obtido o "exequatur". Se, no caso, tal formalidade essencial não foi atendida, não há como homologar-se a sentença arbitral, não sendo suficiente para suprir a omissão esclarecer a requerente que a requerida concordara em que houvesse o processo extrajudicial, tendo, inclusive, indicado o seu perito.